Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Ausente a probabilidade do direito, especialmente diante da aparente higidez de negócio jurídico pretérito envolvendo o imóvel litigioso, o pleito de tutela de urgência, voltado à decretação de indisponibilidade do bem, não comporta deferimento antes de estabelecido o contraditório e a ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.